Tribunal: STF
Processo: RHC 214787
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-01
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 160.171/MT - eDOC 20):



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE FOGO E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA) E MAJORADO (CONTRA MAIOR DE 60 ANOS). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.AGRAVO IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão encontra fundamentos na periculosidade da requerente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi, porquanto a acusada, NAIR YOSHIKO ONO e seu companheiro Antônio José Soares da Silva [corréu] teriam ateado fogo em residência comum e causado a morte de Toshio Ono [genitor e sogro, respectivamente], de 77 (setenta e sete) anos de idade, no período noturno, após terem retirado os bens do casal e adquirido gasolina (e-STJ fl. 885). Ademais, consta que a recorrente e o corréu agiram com frieza ao dar informações falsas e despistar os milicianos que foram atender a ocorrência ao relatar que a vítima não estaria dentro da residência, enquanto o imóvel pegava fogo. 3. A propósito, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Consta dos autos que a recorrente foi presa preventivamente, juntamente com corréu, por suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o § 4º, do Código Penal.



    Alega que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois baseia-se na gravidade abstrata do delito, bem como não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP.



    Pugna pela revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP. 



    No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo de primeiro grau nos seguintes termos (eDOC 21, p. 6/7 - grifei):



    A prisão preventiva se faz necessária a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade em concreto dos fatos, uma vez que os acusados praticaram, em tese, o crime em face de sogro e genitor, pessoa idosa, na qual fazia parte do convívio de ambos, já que moravam no mesmo terreno. 



    Ademais, o iter criminis demonstra a periculosidade dos réus, os quais realizaram a mudança dos bens móveis, pouco antes da ocorrência do crime, bem como, possivelmente, fizeram com que os agentes policiais saíssem do local do fato, afim de tentar encontrar a vítima em outros locais, quando na realizada essa se encontrava dentro do imóvel e sendo consumida pelo fogo. 



    Saliento ainda a frieza com que os réus reagiram aos fatos, já que não auxiliavam no fim do incêndio, conforme depoimentos juntados aos autos. Assim sendo, presentes estão os pressupostos para a decretação da prisão preventiva: a prova da materialidade e os indícios de autoria, conforme demonstrado acima.



    O Tribunal de Justiça, por sua vez, referendou a segregação cautelar, ponderando (eDOC 21, p. 7 - grifei):



    A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do homicídio, visto que a paciente NAIR YOSHIKO ONO e seu companheiro Antônio José Soares da Silva [corréu] teriam ateado fogo em residência comum e causado a morte de Toshio Ono [genitor e sogro, respectivamente], de 77 (setenta e sete) anos de idade, no período noturno, após terem retirado os bens do casal e adquirido gasolina. O homicídio praticado, em tese, mediante premeditação e em face de vítima idosa e pertencente ao vínculo familiar da paciente denota maior reprovabilidade da conduta, consoante entendimento do c. STJ, “in verbis”:



     (...) 



    No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se evidencia suficiência/adequação para preservar a ordem pública ao se considerar que a paciente e o corréu, durante o incêndio, teriam agido com frieza, pois prestaram informação falsa aos policiais militares que atendiam a ocorrência [afirmando que a vítima não estava no interior da residência] para que eles “saíssem do local do fato”, enquanto a vítima era queimada viva, cujas circunstâncias recomendam a manutenção do ato constritivo (STJ, RHC nº 93.880/GO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 4.2.2019). A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:



     (...) 



    Como se nota, as decisões das instâncias ordinárias se pautaram em elementos concretos ao decidirem pela decretação da prisão cautelar do recorrente, calcada de forma satisfatória na garantia da ordem pública, especialmente diante da periculosidade dos acusados, evidenciada pelo modus operandi empregado e pela premeditação.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece tais fundamentos, quando embasados em elementos concretos, como aptos a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública:



     



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão concernente à incidência, ou não, de qualificadoras demanda reexame de fatos e provas, vedado em habeas corpus. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente desferiu vários golpes de faca na vítima, agindo com premeditação, frieza e insensibilidade. 3. A fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva quando prenuncia nítida intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Ordem indeferida. (HC 95414, Relator Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.12.2008)



    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173803 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.04.2020) 



    Logo, diversamente do que alega a defesa, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao se determinar a prisão preventiva da recorrente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    No que diz respeito às condições pessoais da recorrente, cumpre enfatizar que “a existência de condições pessoais favoráveis do réu – como primariedade, bons antecedentes, residencia fixa, etc. - não é garantidora de eventual direito subjetivo à liberdade provisoria, se presentes os requisitos autorizadores da custodia processual” (HC 82465 MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 3/10/2002). Desse modo, as alegações desse jaez formuladas pela defesa não são suficientes para assegurar à acusada a sua colocação em liberdade.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente